Tribunal: STF
Processo: ARE 1530374
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas - Funai, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DEMARCAÇÃO. TERRAS INDÍGENAS. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE BOA FÉ. INÉPCIA DA INICIAL. PROVA PERICIAL. CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO. AÇÃO POPULAR. ILEGITIMIDADE DE PARTE. CESSÃO DEDIREITOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATORIOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Quanto ao agravo retido interposto, convém gizar que a sentença proferida afasta qualquer impugnação aos laudos produzidos, uma vez que reproduzindo a prudência do julgador, ponderou devidamente os instrumentos técnicos juntados aos autos, prejudicando qualquer alegação de vício ou de insuficiência da perícia. Ademais, forçoso referir que, a teor do disposto no artigo 436 do CPC, "o juiz não está adstrito ao laudo Pericial, podendo formar asua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos". 2. A petição inicial explicita o pedido e os fundamentos de fato e de direito que a embasam. O que se encontra descrito naquela peça foi suficiente para que as contestantes compreendessem á matéria controvertida. 3. Inexiste qualquer elemento concreto a evidenciar falhas substanciais nos documentos produzidos pelos peritos nomeados pelo juízo, sendo certo, ademais, que a prova pericial tem função de auxiliar o juízo ao decidir o feito, não sendo determinante exclusiva do convencimento do julgador. 4. Não seria razoável obstar o exercício do direito individual em face da existência de demanda coletiva que, sem embargo da conexão das matérias Vertidas, não implica em prejuízo direto nesta demanda (tanto o eventual juízo de procedência, quanto o de improcedência dá ação civil pública), justamente em razão do tempo e da situação das partes aqui envolvidas - posse da terra transmitida à Funai, valor incontroverso da indenização levantado etc. 5. Não há necessidade de suspender o feito para aguardar solução da ação popular noticiada, que busca anular a Portaria do Ministro da Justiça. 6. A interpretação dos artigos 41 e 42 do Código de Processo Civil leva a crer que o espírito das citadas normas é regular o ingresso do cessionário no polo passivo de demanda já em curso. Não há, portanto, redução de legitimados (proibição do cedente ingressar em juízo ou permanecer como autor de feito cujo objeto foi cedido), mas ampliação do polo ativo, com a possibilidade de se admitir o ingresso do cessionário, desde que preenchidos os requisitos legais. 7. No mérito, a pretensão das recorrentes em verdade, é fazer prevalecer o laudo técnico produzido, de forma parcial, por servidor público vinculado à FUNAI sobre aqueles elaborados, de forma imparcial, por profissionais nomeados pelo juízo. 8. Como a ação de conhecimento foi ajuizada em 21 de outubro de 2003, depois da.edição da MP n.° 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1°-F, na Lei n.° 9.494/1997, os juros de mora incidem à taxa de 6% ao ano. 9. Os juros de mora devem incidir a partir da citação. Não se trata, como já se destacou, de ação de desapropriação indireta, mas de ação de cobrança por benfeitorias, que deveriam ter sido indenizadas previamente à entrega da área. 10. Muito embora não haja negativa de vigência, a fim de viabilizar o acesso das apelantes aos Tribunais Superiores, a Turma dá por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais mencionados pelas recorrentes e aplicáveis no caso em apreço. 11. Agravo retido. improvido. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.”



    Opostos Embargos de Declaração pela União (e-doc 16) acerca da aplicabilidade, ao caso, da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, o Tribunal assim decidiu:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. ARTIGO1°-F DA. LEI 9.494/1997. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal (AI n. 842063), o artigo 1°-F da Lei n. 9.494/1997, tanto na redação conferida pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, quanto na redação conferida pelá Lei n. 11.960/2009, relativamente aos juros de mora, tem aplicação imediata, afastando(quando presentes os seus pressupostos de incidência) o regramento delineado no Código Civil. . 2. Importante registrar que o STF acabou por mitigar a aplicabilidade do destacado dispositivo legal, reconhecendo a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" contida no §12 do artigo 100 da CRFB, sedimentando que a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período, e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública (ADI n. 4357) - entendimento já albergado no âmbito do STJ (Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1270439). 3. Por conta do novel entendimento jurisprudencial, a 3ª Turma deste Regional firmou o entendimento de que: (a) para a hipótese de correção monetária, houve o efetivo reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 1°- F da Lei n. 9.494/1997 (razão pela qual, não havendo índice especificado no decisum, deve ser observado o IPCA - índice que melhor reflete a inflação acumulada no período); (b) quanto aos juros moratórios, porém, não houve o'aludido reconhecimento da inconstitucionalidade, permanecendo hígida a redação conferida pela Lei '11.960/2009 ao artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, motivo pelo qual, após a entrada em vigor da referida lei (30/06/2009), os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, LIV e LV, 93, IX da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido que “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor” (Tema 435), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494, DE 1997. REDAÇÃO PELA MP Nº 2.180-35, DE 2001. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA RG Nº 810. CONGRUÊNCIA COM ÍNDICES PREVISTOS EM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, os juros moratórios devem obedecer à inclusão do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, por enquanto vigente o texto dado pela MP nº 2.180-35, de 2001, respeitando-se, ainda, as posteriores alterações no mencionado dispositivo. 2. Hipótese em que o acordo celebrado entre as partes possui previsão expressa no sentido de que, “em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário”. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 601643 AgR-terceiro, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe-s/n 12-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA NO PERÍODO ANTERIOR À MP 2.180-35/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CF/88. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. TEMA 435 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFORMA PARCIAL DO ACORDÃO RECORRIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS EXEQUENTES/EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA TAL QUAL FIXADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Recurso Extraordinário da UNIÃO foi parcialmente provido, nos termos da tese fixada no Tema 435, no sentido de que: É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. 2. Ainda que UNIÃO tenha pleiteado a incidência da MP 2.180-35/2001 ao período anterior à vigência dessa norma, essa matéria não pode ser conhecida em sede de Recurso Extraordinário, haja vista que se trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. No que toca aos honorários advocatícios de sucumbência, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve tanto os honorários advocatícios na ação de execução (10%), como também nos Embargos à Execução (10%), ambos em favor dos exequentes/embargados, e considerou que estes tiveram sucumbência mínima. 4. Mesmo com o provimento parcial do RE, os exequentes seguem vencidos em parte mínima na ação de embargos à execução, considerado o valor exequendo como um todo. Essa circunstância justifica a manutenção dos ônus da sucumbência tais como fixados na instância inferior, segundo o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1391830 ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe-254 13-12-2022)



    O entendimento firmado nas ADIs 4357 e 4425, porém, referem-se à correção monetária de requisitórios (precatórios e RPVs) pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso, sequer houve expedição de precatório ou RPV. Tratando-se, portanto, de período anterior à expedição dos precatórios, aplica-se o que decidido por esta Suprema Corte no Tema 810 de Repercussão Geral.



    Nesse prisma, transcrevo excerto da decisão monocrática da lavra do Ministro Gilmar Mendes no RE nº 1.366.392/SP, o qual bem aborda a questão (destaquei): 



    “Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV, regulada pelo Tema 810-RG; e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015)” (DJe de 1/4/22).



    No julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que:  



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Nesse cenário, verifica-se que o acórdão impugnado, ao afirmar que “(a) para a hipótese de correção monetária, houve o efetivo reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 1°- F da Lei n. 9.494/1997 (razão pela qual, não havendo índice especificado no decisum, deve ser observado o IPCA - índice que melhor reflete a inflação acumulada no período); (b) quanto aos juros moratórios, porém, não houve o'aludido reconhecimento da inconstitucionalidade, permanecendo hígida a redação conferida pela Lei '11.960/2009 ao artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, motivo pelo qual, após a entrada em vigor da referida lei (30/06/2009), os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês”, está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Com relação ao valores fixados para indenização das benfeitorias necessárias, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA INDÍGENA NA ÁREA ARIPUANÃ. VENDA “A NON DOMINO”. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem consignou, no acórdão recorrido, que o ato de homologação da demarcação da reserva indígena foi editado em 1991, portanto, sob a égide da Constituição da República de 1988, incidindo, na hipótese, o disposto no artigo 231, § 6º, do Texto Constitucional. Entendimento contrário exige o revolvimento de matéria fática, o que é vedado pela Súmula 279 deste Tribunal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636272 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe-230 16-11-2015)



    “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS . RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º XXII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, não aplicado o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1157517 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-069 04-04-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSE DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 859256 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-138 22-06-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente